Tribunal: TJMT
Processo: 0000344-54.2012.8.11.0009
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000344-54.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Recursos Hídricos, Poluição, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIS OLAVO SABINO DOS SANTOS - CPF: 025.805.658-41 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), CLODIOMAR BIRTCHE - CPF: 432.730.331-34 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (APELANTE), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA - CPF: 362.753.588-07 (ADVOGADO), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), ANDREA MARCIANA INACIO - CPF: 288.906.858-75 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL BIRTCHE registrado(a) civilmente como MANOEL BIRTCHE - CPF: 022.168.099-34 (APELANTE), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), CARMEN BIRCHES BIRTCHE - CPF: 722.845.361-15 (APELANTE), IND. FRIGORIFICA NORTE COLIDENSE LTDA - CNPJ: 02.974.627/0001-79 (APELANTE), CVR AGRO-INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.820.459/0001-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARMEN BIRCHES BIRTCHE - CPF: 722.845.361-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CVR AGRO-INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.820.459/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. LANÇAMENTO IRREGULAR DE EFLUENTES EM RIO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Indústria Frigorífica Norte Colidense Ltda. – ME, Carmen Birches Birtche, Espólio de Manoel Birtche, Clodiomar Birtche e Luiz Olavo Sabino dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação civil pública por dano ambiental, condenando os apelantes solidariamente ao pagamento de R$ 500.000,00 a título de dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em:

(i) verificar a caracterização do dano moral coletivo decorrente da contaminação ambiental do rio Jaracatiá;

(ii) examinar a legitimidade passiva e a extensão da responsabilidade dos sócios e do espólio;

(iii) avaliar a adequação do valor fixado para a indenização por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. Farta prova documental demonstra a ocorrência de lançamentos irregulares de efluentes no rio Jaracatiá, com sucessivas autuações e notificações desde 1996, resultando em poluição hídrica, mortandade de peixes e alteração da qualidade das águas, configurando dano moral coletivo.

4. A responsabilidade ambiental é objetiva e decorre da teoria do risco integral, abrangendo a empresa e seus sócios. Entretanto, em conformidade com os princípios do Direito Ambiental e do Direito Civil, a responsabilidade dos sócios é subsidiária, e, no caso do espólio, limitada ao acervo do de cujus.

5. Considerando o lapso temporal e a inexistência de prova técnica sobre a completa recuperação ambiental, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 300.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "É devida a indenização por dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental causada por lançamento irregular de efluentes, sendo a responsabilidade dos sócios das pessoas jurídicas subsidiária e, no caso do espólio, limitada ao patrimônio deixado pelo de cujus."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Indústria Frigorífica Norte Colidense Ltda. – ME, Carmen Birches Birtche, Espólio de Manoel Birtche, Clodiomar Birtche e Luiz Olavo Sabino dos Santos contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental n. 0000344-54.2012.8.11.009, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Indústria Frigorífica Norte Colidense Ltda. – ME, Clodiomar Birtche, Carmen Birtche e o Espólio de Manoel Birtche (Id. 251163737) sustentam que, para a configuração de dano moral coletivo, é necessária a demonstração de sofrimento, angústia, desgosto ou infelicidade de uma coletividade ou grupo social, decorrentes de dano ao patrimônio ambiental, o que, na hipótese, não teria sido comprovado, uma vez que a ação careceria dos elementos caracterizadores desse dano.

Aduzem, ainda, que, caso não seja acolhido o pedido de improcedência quanto ao dano moral coletivo, o valor da indenização deve ser reduzido, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a capacidade econômica dos requeridos, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Requerem o provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação civil pública.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 251163747).

Luiz Olavo Sabino dos Santos também interpôs recurso de apelação (Id. 251163739), alegando sua ilegitimidade passiva, pois ingressou na empresa Frigorífico Colíder Ltda. em 08/07/1994, sem exercer funções de gerência ou cargos administrativos com poder decisório, tendo se retirado da sociedade em 10/02/1998 — período em que, segundo afirma, sequer ocorreu o abate de bovinos, pois a planta estava em construção.

Argumenta que o Ministério Público se valeu de declarações ilegíveis para atribuir à empresa, por meio de seus antigos sócios, inclusive o apelante, responsabilidade por danos ambientais não comprovados em sede de procedimento administrativo.

Ressalta que, no período dos alegados danos ambientais, outras indústrias situadas nas proximidades do rio Jaracatiá também operavam, e que não houve averiguação adequada de todas as possíveis fontes de poluição, tendo sido imputada responsabilidade exclusivamente ao Frigorífico Colíder Ltda. e seus sucessores.

Defende que, em caso de condenação, considerando sua retirada da sociedade em fevereiro de 1998, sua responsabilidade deve ser proporcional ao período em que integrou o quadro societário (entre outubro de 1997 e fevereiro de 1998), e não solidária.

Requer o provimento do recurso para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, a improcedência da ação civil pública e, subsidiariamente, a fixação proporcional da indenização e a anulação da sentença para que se determine, por perícia técnica, a efetiva existência do dano ambiental.

Sebastião Douglas Sorge Xavier também interpôs recurso de apelação (Id. 251163743).

O Ministério Público apresentou contrarrazões a todos os recursos de apelação (Id. 251163747).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial dos recursos interpostos por Luiz Olavo Sabino dos Santos, Espólio de Manoel Birtche e Sebastião Douglas Sorge Xavier, para que se mantenha a responsabilidade de todos os apelantes pelos danos causados, reconhecendo-se, contudo, que a responsabilidade dos sócios é subsidiária, sendo acionados apenas na hipótese de insolvência da pessoa jurídica. No caso do espólio, a responsabilidade deve limitar-se ao patrimônio deixado pelo de cujus. Opinou, ainda, pelo desprovimento integral do recurso interposto por Indústria Frigorífica Norte Colidense Ltda.

Por decisão monocrática, o recurso de Sebastião Douglas Sorge Xavier (Id. 251163743) não foi conhecido, em razão da intempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

De início, registra-se que os recursos interpostos por Indústria Frigorífica Norte Colidense Ltda. – ME, Clodiomar Birtche, Carmen Birtche e Espólio de Manoel Birtche e Luis Olavo Sabino dos Santos serão analisados em conjunto, em razão de que a matéria controvertida - dano moral coletivo - deve receber solução uniforme, em prol da coerência e segurança jurídica.

Trata-se de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Indústria Frigorífica Norte Colidense Ltda. – ME, CRV Agro Industrial Ltda., Clodimar Birtche, Carmem Birches Birtche, Espólio de Manoel Birtche, Luiz Olavo Sabino dos Santos e Sebastião Douglas Sorge Xavier, visando à condenação dos requeridos à reparação do dano moral coletivo, em razão do lançamento irregular de efluentes provenientes da atividade de abate de bovinos nas águas do rio Jaracatiá, no Município de Colíder, ocasionando prejuízos ambientais.

A inicial relata que, a partir de procedimento administrativo (SIMP n. 001974-027/2009), constatou-se que as empresas Frigorífico Colíder Ltda. (1994-1999), Indústria Frigorífica Norte Colidense Ltda. (1999-2003) e CRV Agroindústria Ltda. (2003-2005), lançaram inadequadamente efluentes no rio Jaracatiá, resultando em danos ambientais que não foram recuperados, compensados ou indenizados.

Aponta-se que tais irregularidades foram identificadas pela FEMA (Fundação Estadual do Meio Ambiente) e persistiram, mesmo após a sucessão das empresas que exploravam a planta frigorífica.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os apelantes solidariamente ao pagamento de R$500.000,00 a título de dano moral coletivo, fundamentando a necessidade da reparação ambiental frente ao lançamento irregular de efluentes, prejudicial à coletividade.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso instruiu e a ação com diversos autos de inspeção ( 29/10/1996, 18/6/1997, 1/6/1998), que demonstraram ineficácia no tratamento de efluentes e descumprimento das notificações expedidas.

Embora tenha havido licença de instalação (n.37/95) e de operação (n.233/97), as fiscalizações constataram água escura e mortandade de peixes e deficiência no sistema de tratamento, emitindo notificações (29/10/1996, 18/06/1997, 01/06/1998, e 22/09/1998).

Mesmo após as notificações, os problemas não foram sanados, como demonstrado em sucessivos relatórios técnicos.

Em 29/10/1996, a antiga FEMA notificou o frigorífico para que, entre outras providências, alterasse os dispositivos de entrada e saída das lagoas, efetuasse tubulação na saída e adotasse outras medidas para evitar a contaminação da água. Contudo, em 18/06/1997, constatou-se que nem todas as determinações haviam sido atendidas, sendo expedida nova notificação. Consta deste Auto de Inspeção (Id 251159291, fl. 361) que "as lagoas anaeróbias se encontram com suas superfícies cobertas por uma crosta" e que "foi notificado e não foi apresentado".

No Auto de Inspeção de 1/6/1998, Id 251159292, fl. 47, narra-se que “a tubulação da sétima lagoa continua avariada, extravasando águas residuais pelo banhado/varjão, irregularidade esta que já havia sido apontada em outubro de 1996” e anota que “ na saída do sistema o efluente está saindo muito escuro formando muita espuma e exalação de odores nas áreas próximas, podendo estar havendo morte de peixes nos córregos próximos.”

Em 22/09/1998, nova vistoria foi realizada pela FEMA, acompanhada por equipe do IBAMA, a pedido do Ministério Público. Foi constatada água escura e peixes mortos. No Auto de Inspeção (n. 10562, fl. 402 do Id 251159291), registrou-se novamente que "as lagoas anaeróbias se encontram com uma crosta grossa" e que "os dispositivos de entrada e saída ainda não foram construídos".

O laudo das amostras colhidas nesta vistoria, datado de 02/10/1998 (Id 251159291, fl. 398), apontou que o sistema de tratamento de efluentes era totalmente ineficaz, pois as amostras da água do rio revelaram índices de resíduos acima do tolerável.

Assim, embora tenha sido apresentado projeto de sistema de tratamento de efluentes para obtenção das licenças de instalação e operação, o projeto não foi devidamente implementado, resultando em danos ambientais, com morte da fauna e contaminação do rio.

Na notificação n. 7168, de 29/04/1999 (fl. 68 do Id 251163660), foi determinado que o frigorífico ampliasse as entradas e saídas das lagoas, apresentasse projeto de limpeza em até 30 dias, iniciasse a recuperação e limpeza dos taludes em cinco dias e apresentasse análises físico-químicas e bacteriológicas dos efluentes mensalmente. Todavia, em 26/11/1999 (fl. 4 do Id 251163661), nova notificação foi expedida, reiterando as determinações não cumpridas.

Conforme documento de 17/01/2000 (Id 251163662, fl. 14), o Frigorífico Colíder Ltda. informou à FEMA que "mudou a razão social", passando a denominar-se Indústria Frigorífica Norte Colidense Ltda.

Em 08/09/2003 (fl. 46 do Id 251163661), foi informado que a empresa passou a denominar-se CRV Agro Industrial Ltda.

O Auto de Inspeção de 10/05/2000 já registra a exploração da planta frigorífica sob a razão social da apelante Indústria Frigorífica Norte Colidense Ltda.

O Relatório Técnico n. 28/ERC/06, expedido pela SEMA em 06/10/2006 (Id 251163661, fl. 65), também confirma a sucessão empresarial, devidamente demonstrada nos autos.

Em 13/12/2005, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder encaminhou parecer técnico ao Ministério Público (fl. 40 do Id 251163662), evidenciando a contaminação do Córrego Rio Azul, que recebeu efluentes da unidade frigorífica. O parecer relatou "alteração significativa do curso d'água, com mortandade de peixes, mau cheiro e coloração alterada, o que impede seu uso, inclusive para dessedentação de animais."

Portanto, há farta prova documental nos autos quanto às sucessivas notificações, autos de infração e reiterada contaminação das águas, configurando significativo impacto ambiental.

Desde 1996, a unidade frigorífica foi repetidamente notificada e autuada em razão das irregularidades no lançamento de dejetos e da contaminação das águas. Esses fatos continuaram ocorrendo nos anos subsequentes, com registros até 2005.

O dano moral coletivo decorrente de tais infrações e do crime ambiental é, portanto, inequívoco.

Quanto ao quantum fixado na sentença, destaca-se que sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, trata-se de fatos ocorridos há mais de 20 anos, e não há prova técnica acerca da recuperação total das águas e da fauna, o que inviabiliza dimensionar o período em que os danos impactaram o meio ambiente.

Ressalte-se ainda que houve outra ação civil pública (processo n. 0000342-84.2012.8.11.0009), ajuizada contra a empresa Quatro Marcos Ltda., sucessora das empresas rés na presente ação, referente a período posterior (a partir de 2005), na qual também houve condenação por danos morais ambientais.

Diante disso, o valor fixado na sentença (R$ 500.000,00) revela-se excessivo, comportando redução para R$ 300.000,00.

Quanto à manutenção da condenação, cumpre examinar a alegação de ilegitimidade passiva apresentada por Luiz Olavo Sabino dos Santos, que sustenta não ter exercido função gerencial na empresa e ter se retirado da sociedade em 1998, 14 anos antes do ajuizamento da ação.

Observa-se, contudo, que o período em que os danos ambientais foram constatados inclui o tempo em que o apelante integrava o quadro societário.

A responsabilidade ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, e abrange não apenas a empresa, mas também seus sócios e administradores.

Todavia, a responsabilidade dos sócios, pessoas físicas, é subsidiária, não solidária, em conformidade com o princípio do poluidor indireto. Assim, os sócios respondem integralmente pela indenização apenas se a pessoa jurídica não satisfizer a obrigação.

Adoto, neste ponto, a fundamentação do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“No que tange à execução da sentença, é assegurado aos apelantes o direito de requerer, inicialmente, a excussão dos bens da pessoa jurídica. Somente no caso de insolvência ou de comprovadas dificuldades para satisfação do crédito ambiental é que os bens particulares dos sócios serão objeto de excussão. Esse entendimento respeita o princípio da subsidiariedade da responsabilidade patrimonial dos sócios e preserva os limites da desconsideração da personalidade jurídica. No caso do Espólio de Manoel Britche, o patrimônio será atingido apenas nos limites do acervo deixado pelo de cujus.

Não é demais lembrar que, conforme fundamentado alhures, os sócios são responsáveis subsidiariamente em razão da aplicação dos princípios e normas previstos no Direito Ambiental e no Direito Civil, particularmente pela relação entre a responsabilidade da pessoa jurídica e de seus sócios. A responsabilidade subsidiária decorre da necessidade de garantir a reparação integral dos danos ambientais, respeitando, inicialmente, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

(...)

Diante do exposto, o parecer é pelo provimento parcial dos recursos de apelação interpostos pelo sócios (...) para que seja mantida a responsabilidade de todos os apelantes pelos danos causados, com a confirmação de que a responsabilidade dos sócios é subsidiária, devendo ser acionados apenas na hipótese de insolvência ou dificuldade na excussão dos bens da pessoa jurídica. No caso do espólio, a responsabilidade permanece limitada ao patrimônio deixado pelo de cujus.”

Diante do exposto,
dou parcial provimento aos recursos de apelação,
para reduzir o valor da condenação para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e declarar que a responsabilidade dos sócios das pessoas jurídicas é subsidiária, devendo ser acionados apenas em caso de insolvência da pessoa jurídica. No tocante ao Espólio de Manoel Birtche, a responsabilidade fica limitada aos bens deixados pelo
de cujus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025